Tribunal: TJPA
Processo: 0801209-16.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801209-16.2021.8.14.0051

APELANTE: RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS MARTINS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 2º i, iv DO CP –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE EM PARTE – AFASTAMENTO VETORES JUDICIAIS INIDÔNEOS. REMANESCENDO MODULADORES QUE AUTORIZAM O INCREMENTO DA PENA BASE ALEM DO PATAMAR MÍNIMO. pena base alterada de 19 anos para 18 anos de reclusão. critério do 1/6 do stj – precedentes – direito de recorrer em liberdade – via inadequada – recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a pena base aferida. seguindo a condenação do recorrente – decisão unânime
.

I –
Na hipótese, a pena para o crime em comento, oscila entre 12 e 30 anos de reclusão, nesses termos, o juízo singular aferiu a pena base em 19 anos de reclusão, ou seja, 07 anos além do patamar mínimo, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, observou-se que os vetores da circunstância e das consequências do crime, não foram arrazoados adequadamente, devendo, incontinenti, serem afastados por inidoneidade na fundamentação. Na espécie, remanesceram os vetores da culpabilidade, personalidade e conduta social, que viabilizaram o incremento da pena base além do patamar mínimo, observando o critério do 1/6 utilizado pelo STJ, para estipular a quantidade de pena base.;

II -
Com efeito, segundo a orientação jurisprudencial, para cada vetor desfavorável, deveria ser acrescida o
quantum
de dois anos de reclusão, como no caso foram considerados 03 vetores desfavoráveis, a pena, no caso, deve ser aferida em 06 anos, que segue acrescida a pena base em abstrato para o crime de homicídio qualificado, que seria de 12 anos, totalizando a pena base em 18 anos de reclusão. Com a definição da pena base, na segunda fase da dosimetria, devido ao reconhecido da agravante prevista no art. 61, I e II “d” do CPB, a qual incrementou a reprimenda provisória em 02 anos, passando para 20 anos de reclusão. No mesmo item, foi reconhecido a atenuante da confissão nos termos do art. 65, III “d” do CP, em um ano, passando a reprimenda para 19 anos de reclusão. Por ocasião da terceira e última fase da dosimetria, não houve o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena final aferida em 19 anos de reclusão.

III -
No tocante ao
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

IV – Diante do exposto, segue o recorrente
condenado a pena de 19 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV do CPB

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO, inconformado com a decisão que o condenou a penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Id 11440310), pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A defesa do recorrente asseverou pela reforma da dosimetria empregada, readequando a pena base no mínimo legal, além da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da sumula nº 231, do STJ. Ao final, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. (ID 11440326).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença (ID 11915402).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO, inconformado com a decisão condenatória, prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial (IPL) que, no dia 09 de janeiro de 2021,por volta das 16-17horas, nas imediações da Rua Canaã, próximo à Rua Belo Horizonte, bairro Área Verde, no Município de Santarém/PA, o denunciado RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO (vulgo “TICO DO URUARÁ” e “TICO BALA”), com manifesto
animus necandi,
disparou com uma arma de fogo, por diversas vezes, contra a vítima PEDRO HENRIQUE GAMA NUNES
(alcunha
“GATO DE BOTAS”), atingindo-lhe na
região dos braços, do abdômen e do tórax,
provocando as
lesões perfuro-contundentes
verificadas no corpo da vítima, com o que restou violado o bem jurídico da
vida
, da
segurança
e da
integridade física da vítima
, lesões (ferimentos) que foram a causa eficiente para a morte do ofendido.1 Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima PEDRO HENRIQUE estava caminhando em via pública, nas imediações da Rua Canaã, bairro Área Verde, nesta cidade, quando
o denunciado RUAN CARLOS se aproximou e efetuou, pelo menos, 08 (oito) disparos de arma de fogo, dos quais 06 (seis) atingiram fatalmente a vítima na região dos braços e do abdômen,
conforme Perícia de Necropsia - Laudo nº: 2021.04.000022-TAN - id 24153174 - Pág. 20. A vítima PEDRO HENRIQUE morreu
imediatamente no local do crime,
e o acusado RUAN CARLOS se evadiu caminhando pela rua (via pública), empreendendo fuga da localidade do assassinato, para assegurar sua impunidade. Após fugir do Município de Santarém, o denunciado RUAN CARLOS foi localizado e preso em 07 de março de 2021, na zona rural do Município de Itaituba/PA.

Nesse diapasão, o recorrente foi
submetido a júri popular sendo ao final
condenado a penas de
20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (ID 11440310), pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do
decisum
.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, a pena para o crime em comento, oscila entre 12 a 30 anos de reclusão, nesses termos, o juízo singular aferiu a pena base em 19 anos de reclusão, ou seja 07 anos além do patamar mínimo, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, observou-se que os vetores da circunstância e das consequências do crime, não foram arrazoados adequadamente, devendo, incontinenti, serem afastados por inidoneidade na fundamentação.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015

Na espécie, remanesceram os vetores da culpabilidade, personalidade e conduta social, que viabilizaram o incremento da pena base além do patamar mínimo, observando o critério do 1/6 utilizado pelo STJ, para estipular a quantidade de pena base.

(...) Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie (...). AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA.

Com efeito, segundo a orientação jurisprudencial, para cada vetor desfavorável, deveria ser acrescida o
quantum
de dois anos de reclusão, como no caso foram considerados 03 vetores desfavoráveis, a pena, no caso, deve ser aferida em 06 anos, que segue acrescida a pena base em abstrato para o crime de homicídio qualificado, que seria de 12 anos, totalizando a pena base em 18 anos de reclusão. Com a definição da pena base, na segunda fase da dosimetria, devido ao reconhecido da agravante prevista no art. 61, I e II “d” do CPB, a qual incrementou a reprimenda provisória em 02 anos, passando para 20 anos de reclusão. No mesmo item, foi reconhecido a atenuante da confissão nos termos do art. 65, III “d” do CP, em um ano, passando a reprimenda para 19 anos de reclusão.

Por ocasião da terceira e última fase da dosimetria, não houve o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena final aferida em 19 anos de reclusão.

No tocante ao
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Destarte, observou-se no
decisum
, que alguns vetores deveriam ser afastados por inidoneidade na fundamentação, mas remanesceram moduladores que autorizaram a permanência da pena base além do patamar mínimo, passando de 19 anos para 18 anos de reclusão, restando a pena corporal aferida em 19 anos de reclusão. Por fim o direito de recorrer em liberdade deveria ser atacado por
habeas corpus.

Pelo exposto, de rigor conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, para alterar a pena base mensurada, seguindo o recorrente
RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO, condenado a pena de 19 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV do CPB,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023